Tribunal: TJDFT
Processo: 0001626-41.2017.8.07.0017
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. IMÓVEL DE PROGRAMA HABITACIONAL. OPOSIÇÃO. CODHAB. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. MÉRITO. CESSÕES DE DIREITO ANTERIORES À VIGÊNCIA DA LEI NÚMERO 3.877/2006. RELAÇÕES JURÍDICAS VÁLIDAS. MANUTENÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. DESPEJO. RELAÇÃO ENTRE PARTICULARES. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SENTENÇA EM AUTOS CONJUNTOS REFORMADA.
1. Como cediço, é vedada ao Julgador a apreciação de argumento novo nas razões recursais, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.
2. Somente a partir da edição da Lei número 3.877/2006 passou a constar vedação expressa à comercialização do imóvel no texto legal, como se lê no seu artigo 10, o qual dispõe que enquanto não houver a transferência de domínio do Poder Público para o beneficiário, é vedado a este transferir a terceiros a posse de bem imóvel recebido no âmbito de programa habitacional do Distrito Federal, salvo se autorizado pelo Poder Executivo.
3. O entendimento jurisprudencial no âmbito desta Corte passou a considerar então que as cessões de direitos formalizadas antes da promulgação da lei são válidas, porquanto a proibição legal não poderia retroagir para restringir direitos. Precedentes do Nosso Egrégio Tribunal de Justiça.
4. Os documentos juntados aos autos são anteriores à Lei número 3.877/2006. Desta feita, em atenção à Segurança Jurídica, as cessões de direitos podem ser consideradas válidas, a fim de manutenção das relações jurídicas realizadas em momento anterior à proibição legal de vedação de comercialização. Provimento do recurso para julgar improcedente os pedidos iniciais formulados pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal.
5. Por outro lado, a Ação de Despejo conexa deve prosseguir, ante o julgamento de improcedência da Oposição, porquanto se refere à relação jurídica firmada entre particulares e dispensa a aferição de propriedade. A locação é obrigação de direito pessoal e não real.
6. Recursos de dois opostos não conhecidos por inovação recursal. Recurso de oposta conhecido e parcialmente provido.